Tribunal: TJPA
Processo: 0827037-40.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0827037-40.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ATHENAS CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 85, §§ 2º E 3º, II, DO CPC. TEMA Nº 1076 DO STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DO PARÁ,
para sanar suposta omissão no Acórdão
que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, mantendo
a decisão recorrida.

II.
Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se há omissão a ser sanada no Acórdão recorrido quanto a fixação dos honorários sucumbenciais.

III.
Razões de decidir

3. Os Embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com o objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão, eliminar contradição ou corrigir erro material porventura existente contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória (art. 1.022 do CPC/2015).

4. Acerca da suposta omissão, constata-se que trata-se de Embargos Declaratórios opostos com objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, buscando novo julgamento, o que se mostra inviável na espécie.

5. A previsão contida no §8º do artigo 85 do CPC não se aplica ao caso dos autos, pois, consoante tese fixada pela Colenda Corte Superior (Tema 1.076 do STJ), a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa da demanda forem elevados e, considerando a presença da Fazenda Pública na lide, impõe-se a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

6. O percentual fixado na sentença, de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa obedece aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC.

7. A manutenção do julgado é medida que se impõe.

IV.
Dispositivo

8.
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

_____________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil,
artigos 85,
§§2º, 3º e 8º
,
1.022, 1.025 e
1
.026, §2º.

Jurisprudências relevantes citadas: STJ – Tema nº 1.076;
TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016;

TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016; TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em 21 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação (processo nº
0827037-40.2021.8.14.0301) opostos
pelo ESTADO DO PARÁ diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ora Embargante, mantendo
a decisão recorrida.

O Acórdão embargado teve a seguinte conclusão:

Deste modo, ao ponderar os limites de fixação da verba honorária,
constata-se que o percentual fixado na sentença, de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, obedece aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, vez que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, observa os limites de razoabilidade e proporcionalidade, e reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do contribuinte no feito
. Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos da fundamentação. (Grifo nosso)

Em suas razões
(Id.
27037345
),

o Embargante afirma que há omissão na decisão recorrida quanto à necessária fixação por equidade dos honorários devidos pelo Estado do Pará.

Aduz que o valor atribuído à causa supera 400 mil Reais (valores históricos) e qualquer solução diversa, que leve à valores exorbitantes, deve ser rechaçado, sob pena de violação ao disposto nos artigos 1º, III e IV, 3º, I e III, 5º, incisos XXXV e LXXVIII, 37, e 170, todos da Constituição Federal, além dos artigos 8º e 85, §8º do CPC e artigo 884,
caput
, do CCB.

Suscita que a Suprema Corte brasileira reconhece a possibilidade de fixação por equidade dos honorários advocatícios, na forma do artigo 85, § 8º do CPC, estando em um dos polos da ação a Fazenda Pública.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes, para fixar equitativamente os honorários sucumbenciais.

A Embargada apresentou
contrarrazões (Id.
27735307
),

pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão,
com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente
, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória, conforme disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

A doutrina corrobora a orientação:

Formalmente, portanto, o remédio é um recurso (princípio da taxatividade).17 No entanto,
dentre outras características discrepantes, os embargos de declaração não visam à reforma ou à invalidação do provimento impugnado. O remédio presta-se a integrar ou a aclarar o pronunciamento judicial, talvez decorrente do julgamento de outro recurso, escoimando-o dos defeitos considerados relevantes à sua compreensão e alcance, a saber: a omissão, a contradição, a obscuridade e o erro material
(art. 1.022, I a III)
(ASSIS, Araken de. MANUAL DOS RECURSOS. 8ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2017. E-book. n/p.) (Grifo nosso)

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos Embargos Declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Sob tal perspectiva, deve-se, então, analisar a tese suscitada pelo Embargante quanto à omissão no julgado acerca da fixação dos honorários sucumbenciais.

No caso concreto, Estado do Pará argumenta que, em razão do elevado valor da causa, de R$ 403.050,31 (quatrocentos e três mil, cinquenta reais e trinta e um centavos), os honorários sucumbências devem ser fixados de forma equitativa, com base no §8º do art. 85 do CPC.

Em relação à tese de omissão apresentada pela Embargante, esta não merece prosperar, conforme ponderou o julgado, conforme o excerto:

Em que pese os argumentos do Agravante, tal dispositivo legal não se aplica ao caso dos autos, pois, consoante tese fixada pela Colenda Corte Superior, quando do julgamento do Resp 1850512/SP (Tema 1076/STJ), a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa da demanda forem elevados, vejamos:

(...) i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa e do proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, ou (b)do proveito econômico obtido, ou (c) o valor atualizado da causa. (...) (Resp 1850512/SP, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22).

Assim, seguindo a orientação do STJ e, considerando o valor da causa, a verba honorária deve observar os percentuais previstos no inciso II, §3º, do artigo 85 do CPC, a conferir:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Deste modo, ao ponderar os limites de fixação da verba honorária, constata-se que o percentual fixado na sentença, de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, obedece aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, vez que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, observa os limites de razoabilidade e proporcionalidade, e reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do contribuinte no feito.

Em que pese os argumentos do Agravante, tal dispositivo legal não se aplica ao caso dos autos, pois, consoante tese fixada pela Colenda Corte Superior, quando do julgamento do Resp 1850512/SP (Tema 1076/STJ), a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa da demanda forem elevados, vejamos:

(...) i)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa e do proveito econômico da demanda forem elevados.

É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC
- a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor (a) da condenação, ou (b)do proveito econômico obtido, ou (c) o valor atualizado da causa. (...) (Resp 1850512/SP, Corte Especial, Relator Min. Og Fernandes, julgado em 16/03/22).

Assim, seguindo a orientação do STJ e, considerando o valor da causa, a verba honorária deve observar os percentuais previstos no inciso II, §3º, do artigo 85 do CPC, a conferir:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Deste modo, ao ponderar os limites de fixação da verba honorária, constata-se que o percentual fixado na sentença, de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa, obedece aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, II, do CPC, vez que não se revela manifestamente irrisório ou excessivo, observa os limites de razoabilidade e proporcionalidade, e reflete o trabalho desempenhado pelo patrono do contribuinte no feito.

Assim, verifica-se que a previsão contida no §8º do art. 85 do CPC não se aplica ao caso dos autos, pois, consoante tese fixada pela Colenda Corte Superior na ocasião do julgamento do Resp 1850512/SP (Tema 1076/STJ), a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da causa da demanda forem elevados e, considerando a presença da Fazenda Pública na lide, impõe-se a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC.

Portanto, ratifica-se, o teor da análise do caso e a fundamentação exposta na decisão embargada.

Dessa forma, os presentes aclaratórios
correspondem à mera insurgência quanto ao mérito da decisão e não à efetiva ocorrência de vício no julgado, uma vez que foram decididas todas as questões apontadas e a decisão se encontra devidamente fundamentada, não assistindo qualquer razão à Embargante.

A jurisprudência nacional afasta o acolhimento dos Embargos no caso de ausência de vício na decisão ou, ainda, como tentativa de rediscussão do mérito da lide, como se observa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. I -
Inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade na decisão, imperiosa é a rejeição de Embargos de Declaração, ainda mais quando seu verdadeiro desiderato é a rediscussão do mérito da causa devidamente resolvido
. II - Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido na forma como lançado. Aplicação de multa de 2%, uma vez constatado o intuito meramente protelatório”. (TJ-AM - ED: 00035315320168040000 AM 0003531-53.2016.8.04.0000, Relator: Nélia Caminha Jorge, Data de Julgamento: 19/09/2016, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 19/09/2016 - Grifamos)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MERO INCONFORMISMO.PROTELATÓRIOS. INCIDÊNCIA DO § 2º. DO ART. 1.026 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E, NO MÉRITO, REJEITADOS. 1.
Não restando configurados nenhum dos vícios autorizadores da oposição de embargos de declaração, em face do estatuído no art. 1.022 do CPC/2015, os embargos não merecem acolhimento
. 2. Quando manifestamente protelatórios os embargos, deve-se condenar o embargante ao pagamento de multa prevista no § 2.º, do art. 1.026, do CPC/2015. 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados”. (TJ-PR - ED: 1500301301 PR 1500301-3/01 (Acórdão), Relator: Dalla Vecchia, Data de Julgamento: 24/08/2016, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1884 16/09/2016 - Grifo nosso)

Em casos em que ocorre a insurgência por meio de Embargos de Declaração contra matéria já apreciada no julgado, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem decidido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NÃO VERIFICADA. ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA AS CAUSAS QUE ENVOLVAM A COBRANÇA DE FGTS FIRMADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração.
2. Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida
.

3. Embargos de declaração desprovidos. À unanimidade.

(...) RELATÓRIO (...)
o embargante pugna pelo conhecimento dos embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à tese de prescrição bienal.
(...) VOTO (...) em relação ao ponto indicado como omisso,
os presentes embargos declaratórios, na realidade, foram opostos, conforme dito, visivelmente com a finalidade de rediscutir a decisão proferida, protelando os efeitos dela decorrentes, sem que haja nos autos qualquer fato novo ou prova que demonstre a possibilidade de modificá-lo, pois, no acórdão embargado, restou devidamente analisado o tópico relacionado à prescrição
. (TJPA, 2018.01379900-28, 188.195, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-04-10 – Grifo nosso)

Desta forma, não havendo vício a ser sanado no Acórdão
,
não merece prosperar a alegação do Embargante, que, em verdade,
vale-se do disposto no artigo 1.022, II, do CPC de 2015, para rediscutir matéria já devidamente decidida por esta Corte, buscando novo julgamento.

Registra-se, que a simples oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos
embargos
, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, por não vislumbrar os vícios elencados no artigo 1.022, do CPC de 2015 e, dando por prequestionada a matéria suscitada em sede recursal, de acordo com o artigo 1.025 do CPC de 2015.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 28/07/2025